Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005358-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), REINAN DALTRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.572.301-98 (AGRAVANTE), NADYA SCHEFFER OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 046.817.801-54 (AGRAVANTE), SABRINA AMARAL DE CAMPOS - CPF: 898.547.721-87 (AGRAVADO), ILDON MAXIMIANO PERES NETO - CPF: 888.586.181-49 (AGRAVADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A TRÊS MESES.
FIADOR INERTE. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a desocupação liminar do imóvel ao depósito de caução no valor de três aluguéis mensais, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é possível deferir a desocupação liminar do imóvel sem a exigência da caução legal, diante da inadimplência locatícia por período superior a cinco meses e da ineficácia da garantia contratual por fiança.

III. Razões de decidir

3. O art. 59, § 1º, inc. IX, da L. 8.245/1991 condiciona a concessão de liminar à prestação de caução, salvo se o débito ultrapassar o montante equivalente a três aluguéis, circunstância que permite a mitigação da exigência.

4. A jurisprudência dominante flexibiliza a exigência da caução nas hipóteses em que a mora se estende por período significativo, a exemplo do caso dos autos, em que a dívida da locatária supera os cinco meses de aluguel, tornando inócua a garantia fidejussória pactuada.

5. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela sem exigência de caução, com vistas à efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a exigência de caução como condição para cumprimento da decisão liminar de desocupação
.

Tese de julgamento:

“
1. É possível a dispensa da caução prevista no art. 59, § 1º, IX, da L. 8.245/1991 quando o débito locatício supera o valor correspondente a três meses de aluguel. 2. A presença de fiador que não se manifesta não afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência sem caução, desde que caracterizados a probabilidade do direito e o perigo de dano.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005358-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: REINAN DALTRO DO NASCIMENTO, NADYA SCHEFFER OLIVEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADOS: SABRINA AMARAL DE CAMPOS, ILDON MAXIMIANO PERES NETO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo
interposto por
Reinan Daltro do Nascimento e Nadya Scheffer Oliveira do Nascimento
contra
Sabrina Amaral de Campos e Ildon Maximiano Peres Neto
. A ação original é de
despejo por falta de pagamento com cobrança de encargos locatícios
, movida na
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT
,
condicionou o cumprimento da medida liminar de despejo, desde que vinculado ao oferecimento de caução.

Em suas razões, aduz a recorrente a dispensabilidade do recolhimento da caução,
pontuando que “
a locatária
não pagou os aluguéis desde abril de 2024
, e um acordo para quitação parcial da dívida
não foi cumprido integralmente
”.

Assevera que “
Inadimplência comprovada:
A locatária não pagou os aluguéis desde outubro de 2024.
Garantia inócua:
O fiador não se manifestou para cobrir os valores devidos.
Prejuízo contínuo:
A falta de pagamento prejudica financeiramente os locadores.
”.

Requer a medida liminar pleiteada, para relativizar pela dispensa da caução dos três alugueis visto que o débito da locatária ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.

Preparo recolhido – Id. 270522862.

Concedida à tutela recursal – Id. 270522862.

Ausente as contrarrazões.

É o breve relato.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do inciso III do artigo 9º da Lei do Inquilinato, a falta de pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão do contrato uma vez que a mora é suficiente para autorizar o despejo.

A propósito:

“Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

(...)

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;”

E o artigo 59, §1º relaciona os casos que permitem a concessão da tutela antecipada nessas Ações.

Confira-se:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

Assim, é cabível o deferimento da medida requerida desde que atendidas às exigências constantes na Lei do Inquilinato e no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Analisando o processo singular, incontestável que os agravados encontram-se em débito conquanto aos alugueis a mais de 05 (cinco) meses, inclusive foi deferida a liminar condicionado o cumprimento ao deposito da caução.

Entretanto, esta Eg. Corte, bem como o Superior Tribunal de Justiça, encontra-se mitigando a norma estabelecia no inciso IX do § 1º do artigo 59 da Lei n. 8.245/91,
considerando que os valores inadimplidos pela locatária ultrapassam o equivalente a 03 meses de aluguel, não há necessidade de prestar caução legal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL INDEFERIDA - INADIMPLÊNCIA - ARTIGO 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI 8.245/91 - DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL – CAUÇÃO DISPENSADA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o locatário se encontra inadimplente com os aluguéis desde novembro/2021 e tais valores ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, não há falar em prorrogação de prazo para desocupação, bem como possível a dispensa de prestar caução legal a fim de determinar o despejo do agravante (§ 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/91).
-
(N.U 1003399-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO.
É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei. O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar
.
(N.U 1015994-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, autorizando a dispensa da garantia para o cumprimento da decisão de despejo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025